Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701892-23.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADERVAL DIAS CORREA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do pje 0743220-16.2025.8.07.0016, que deferiu o pedido liminar e determinou ao Distrito Federal que se abstenha de descontar o imposto de renda dos rendimentos do autor, ora agravado. O agravante alega que um laudo médico unilateral não preenche os requisitos legais para a isenção do Imposto de Renda, sendo necessária a realização de prova pericial especializada. Sustenta que a pretensão do autor, ora agravado, encontra óbice em texto expresso na Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, inciso XIV, posto que não foi reconhecida a doença grave (cegueira), em perícia administrativa. Ressalta a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. Aduz que há "periculum in mora" inverso, haja vista que parte da remuneração que continuaria a ser percebida pelo servidor em razão da isenção de imposto de renda, por força de seu caráter alimentar, é considerada irrepetível pela Jurisprudência desse Eg. TJDFT e Colendo STJ. Portanto, o ente público não lograria êxito em cobrar a verba futuramente, importando enriquecimento indevido do agravado, o que é vedado pelo art. 884 do Código Civil, com prejuízo aos cofres públicos e à toda sociedade. Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão agravada até julgamento final do Agravo de Instrumento, e no mérito a cassação ou reforma da decisão, indeferindo-se o pedido de tutela de urgência. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, pje 0743220-16.2025.8.07.0016, verifica-se que o Juízo “a quo” proferiu a decisão agravada, ID 237802922, deferindo o pedido da tutela de urgência, com o fundamento de que a autor comprovou que é policial militar aposentado da PMDF, e portador de doença devidamente prevista na lei (cegueira), conforme relatório médico de ID 235111096, fazendo jus ao menos em analise perfunctória à isenção do imposto de renda na forma requerida. Afirmou que o perigo de dano também encontrava-se presente, uma vez que a pessoa diagnosticada com esse tipo de doença, como é sabido, tem considerável incremento de despesas relacionadas ao tratamento da enfermidade, seja com serviços médicos e de exame ou laboratoriais, seja com os medicamentos, que normalmente são de elevado valor. O cerne da discussão cinge-se em averiguar a questão da viabilidade ou não da suspensão imediata de descontos de imposto de renda sobre a remuneração do agravado. No presente caso, dentro dos limites de cognição sumária do agravo de instrumento, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. A Súmula n°. 598 do Superior Tribunal de Justiça dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Conquanto seja prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), a parte deve fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório. Entendo que os relatórios médicos anexados pelo agravado nos autos de origem, no ID 235111096, datados em 11/12/2020, 06/01/2021 e 04/02/2022, não demonstram de forma circunstanciada tratar-se da cegueira descrita na Lei Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, inciso XIV, devendo aguardar-se o contraditório. É importante salientar que em consulta aos autos de origem não resta clara a data de interposição do requerimento administrativo pelo agravado junto ao SEI, para isenção do imposto de renda, bem como se este se submeteu a perícia oficial. Ademais, detém a administração pública discricionariedade para a prática dos seus atos, observando o interesse público e as delimitações estabelecidas pela Lei. Assim, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão proferida nos autos de no. 0743220-16.2025.8.07.0016, objeto do agravo, que determinou que o Distrito Federal se abstenha de descontar o imposto de renda dos rendimentos do agravado. Da análise dos autos de origem, verifico que foi noticiado pelo agravante em sua petição inicial, ID. 235107240, que ajuizou ação anterior objetivando o mesmo pedido e contendo as mesmas partes, sendo o pje 0704376-59.2023.8.07.0018, distribuído para o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, todavia a ação foi extinta sem resolução do mérito. Comunique-se ao douto Juízo de origem para análise da existência de prevenção. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Sem prejuízo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 29 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito